Tribunal: TJDFT
Processo: 0710979-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710979-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: ADRIANA NAZARE DORNELLES BRITTO EXECUTADO: JAIRO SOUZA MARQUES, ROBERTO MACIEL SOUKEF FILHO D E C I S Ã O Tendo em vista o trânsito em julgado do acórdão que julgou procedente a ação rescisória, mostra-se cabível o levantamento do depósito prévio. Assim, defiro o pedido formulado pela exequente, a fim de autorizar o levantamento do valor depositado (ID 15867198). À Secretaria da Câmara para que expeça o alvará de levantamento, conforme requerido, observando-se os dados bancários indicados na petição de ID 26096593. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 7 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator